Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto a r. sentença de ID Num. 35358793 foi disponibilizada no diário eletrônico em 02/09/2024, tendo sido registrada sua ciência em 04/09/2024, conforme pesquisa junto aos sistemas deste Tribunal, findando o prazo de interposição do recurso de apelação em 25/09/2024. A apelação cível foi interposta somente em 26/09/2024, ou seja, quando já transcorrido o prazo recursal na íntegra. Inclusive, consta certidão com trânsito em julgado ao ID 65349834 - Pág. 1 Embora a recorrente pugna pelo conhecimento do recurso ao argumento que o sistema do pje estava indisponível, ensejando a prorrogação do prazo para o dia 26/09/2024, não comprova suas alegações. Aduz que “o sistema PJE estava com instabilidade nos dias 24 e 25 de setembro, ora fazia-se o login normalmente, mas não fazia o carregamento de documentos”, e traz imagem que mostra uma página do TJDFT com “aplicação indisponível”, 65349835 - Pág. 3. Contudo o documento está ilegível, não havendo como se verificar a data em que ocorreu a alegada indisponibilidade. Já a imagem colacionada ao ID 65349835 - Pág. 4 data de 26/09/2024, quando já transcorrido o prazo de interposição do recurso. Outrossim, em consulta ao indicador de indisponibilidade constante do sítio desta Corte, https: https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades , não há registro de qualquer evento de indisponibilidade na data de 24 e 25/09, tanto em 1a Instância quanto no 2o Grau. Além disso, ao consultar as datas de prorrogação do PJ-e, https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/ , não houve qualquer prorrogação de prazo no mês de setembro do corrente ano. Portanto, não há como conhecer o recurso, diante de sua manifesta intempestividade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator